Tribunal: TCU
Processo: 009.484/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 601/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de aposentadoria dos ex-servidores José Ribamar Soares, Josias Paulo Batista e José Tarcísio de Albuquerque Carvalho, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos referidos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em conceder o registro tácito dos atos iniciais de aposentadoria dos ex-servidores José Vicente Fontes Junqueira e Julio Haveisen e, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em fazer as seguintes determinações e autorizar a adoção das medidas abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.484/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Ribamar Soares (XXX.186.783-XX); Josias Paulo Batista (XXX.702.865-XX); José Tarciso de Albuquerque Carvalho (XXX.764.773-XX); José Vicente Fontes Junqueira (XXX.026.906-XX); Julio Haueisen (XXX.429.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Infraestrutura que adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. no tocante aos proventos dos inativos José Ribamar Soares, Josias Paulo Batista e José Tarcísio de Albuquerque Carvalho, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes da rubrica judicial referente à VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução/TCU 206/2007; 1.7.1.2. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência desta deliberação, documento apto a comprovar que os interessados tomaram conhecimento do acórdão; 1.7.2. autorizar que a Sefip adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício das aposentadorias dos Srs. José Vicente Fontes Junqueira e Julio Haveisen, levando em conta, para tanto, as ocorrências identificadas nestes autos.